Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-68.2024.8.11.0110
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração em apelação. Ação indenizatória. Aplicação do código de defesa do consumidor. Cláusula contratual. Contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-68.2024.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ELIEZER MARTINS DE LIMA - CPF: 022.544.049-03 (EMBARGANTE), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil
e do consumidor
. Embargos de declaração em apelação. Ação
indenizatória.

Aplicação do código de defesa do consumidor. Cláusula contratual.
Contradição. Rediscussão de matéria. Embargos
rejeita
dos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível
que reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a licitude da compensação de valores em conta de pessoa física, em razão de obrigação de pessoa jurídica, diante da condição de devedor solidário e da existência de cláusula contratual expressa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, simultaneamente, validar cláusula contratual que autoriza compensação de valores, sem declarar sua abusividade.

III. Razões de decidir

3.
A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, inexistente no caso concreto.

4. O acórdão é coerente ao reconhecer a incidência do CDC e, simultaneamente, afirmar a validade de cláusulas contratuais claras, expressas e não abusivas.

5. A legislação consumerista não invalida automaticamente cláusulas contratuais, exigindo demonstração de abusividade, o que foi afastado com base na clareza da cláusula e na assunção da solidariedade pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/04/2025; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 09/12/2025; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Eliezer Martins de Lima

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
n
.
1000592-68.2024.8.11.0110
,

na
Ação
de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
, em trâmite no Juízo da
Vara
Única
da Comarca
de
Campiná
polis
/MT
, que, à unanimidade,

deu
prov
imento ao recurso
d
e

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU
,
reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo ora embargante.

Nas
razões recursais
,
o
embargante
afirma que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, simultaneamente, validar a conduta da Cooperativa sem proceder à análise aprofundada da abusividade da cláusula contratual sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor.

Sustenta que
“a contradição reside no fato de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe um dever de interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC) e a nulidade de cláusulas abusivas (art. 51, CDC), especialmente aquelas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
.

Argumenta que a simples existência de cláusula contratual expressa e a condição de devedor solidário não deveriam, por si só, convalidar a compensação de dívida de pessoa jurídica em conta pessoal do sócio em contrato regido pelo CDC, sem a devida análise da clareza, especificidade e não abusividade de tal autorização perante a vulnerabilidade do consumidor.

Alega, ainda, que o acórdão teria ignorado a necessidade de ponderação dos direitos do consumidor, como a proteção contra cláusulas abusivas e a interpretação mais favorável a ele, tratando-se de contrato de adesão que não permite discussão, alteração ou remoção de cláusulas.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos para sanar a
contradiçã
o apontada,
com efeitos

infringentes,
para que o julgamento do recurso de apelação seja revisto, mantendo-se a sentença de primeiro grau que havia julgado procedentes os pedidos iniciais

(ID.
347994870
).

Nas
contrarrazões
, a

embargada
alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação de fundamentos já devidamente analisados, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No mérito, defendeu a inexistência de vício no acórdão, ressaltando que o julgado reconheceu a legalidade da compensação com base em previsão contratual expressa e na solidariedade assumida pelo embargante. Argument
a
que a tentativa de rediscutir a aplicação do CDC e a validade das cláusulas contratuais revela o caráter infringente e protelatório do recurso
, requerendo sua rejeição e a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC

(
ID
. 350503361
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

Dessume-se dos autos que
a

embarga
da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU

manej
ou
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Campinápolis
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob
minha
relatoria
, julgou, à unanimidade,
no dia
10

de
feverei
ro

de 202
6
,
pelo

provimento
d
o recurso interposto
pela embargada

(ID.
346607358
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA DE PESSOA FÍSICA PARA ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a à restituição de valores debitados da conta corrente do autor e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de compensação realizada para quitação de parcelas de financiamento contratado por pessoa jurídica da qual o demandante é sócio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o débito realizado na conta de pessoa física do sócio para quitação de obrigação assumida por pessoa jurídica, quando (i) o sócio figura como devedor solidário no contrato e (
ii
) há cláusula contratual expressa autorizando a compensação entre contas de naturezas jurídicas distintas.

III. Razões de decidir

3. É admissível a juntada de contrato em sede recursal quando se tratar de documento essencial à defesa, ausente má-fé e assegurado o contraditório, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade real.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às cooperativas de crédito, sem que isso afaste a validade de cláusulas contratuais claras e expressas firmadas com o associado.

5. A autonomia patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica pode ser relativizada quando houver assunção expressa de solidariedade pelo sócio e autorização contratual específica para compensação de créditos.

6. Demonstrada a condição de devedor solidário do autor e existente cláusula contratual que autoriza a compensação de valores disponíveis em suas contas, a conduta da cooperativa configura exercício regular de direito.

7. Inexistente ato ilícito, não se configuram dano moral nem dever de restituição dos valores compensados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão da sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. É lícita a compensação de valores realizada por cooperativa de crédito na conta de pessoa física que figure como devedor solidário de obrigação contraída por pessoa jurídica, desde que haja autorização contratual expressa. 2. O exercício regular de direito afasta a caracterização de ato ilícito, bem como o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores compensados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 435 e 487, I; CC,
arts
. 49-A, 188, I, 265, 275 e 368; CDC, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ,
AREsp
nº 2.654.191/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17.11.2025; 1038887-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025.

Nota-se que este Colegiado admitiu a juntada de documento na fase recursal (CPC, art. 435) e reconheceu a aplicabilidade do CDC (Súmula 297 do STJ), refutando a tese da Cooperativa de regência exclusiva pela Lei n. 5.764/71.

No mérito, reformou a sentença por entender que, comprovada a condição de devedor solidário e existindo cláusula expressa de compensação, a conduta da Cooperativa configurou exercício regular de direito
, afastando a ilicitude e, consequentemente, os danos materiais e morais.

Irresignad
o
,
o autor opôs
os
presente
s embargos
,
apontando
contradição
n
o acórdão.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se verifica a existência de contradição interna no acórdão embargado.

De fato, o acórdão reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, porém o
julgado estabeleceu, de forma clara e coerente, que a aplicação do C
DC
às cooperativas de crédito não implica a nulidade automática de toda e qualquer cláusula contratual que imponha obrigações ao consumidor.

O acórdão reconheceu expressamente que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às cooperativas de crédito, sem que isso afaste a validade de cláusulas contratuais claras e expressas firmadas com o associado”
.

A premissa adotada pelo acórdão é perfeitamente compatível com a conclusão alcançada.

O Código de Defesa do Consumidor visa coibir práticas abusivas e garantir a informação adequada ao consumidor, conforme estabelecem os artigos 6º, inciso III, e 46 do referido diploma legal.

Ocorre que
a legislação consumerista não invalida cláusulas contratuais que sejam claras, expressas e que não configurem abusividade manifesta, especialmente quando há assunção voluntária de obrigação pelo consumidor com plena ciência de seus termos e consequências.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da validade da cláusula contratual
,
à luz do Código de Defesa do Consumidor, consignando expressamente que
“
A cláusula 9.5 do contrato estabelece de forma clara e específica a
possibilidade de compensação entre contas vinculadas ao devedor solidário, não se tratando de cláusula genérica ou abusiva, mas de disposição contratual livremente pactuada entre as partes
”
.

O julgado fundamentou que o requisito de informação clara foi considerado suprido pelo Colegiado, tendo em vista que o embargante assinou o contrato na qualidade de devedor solidário, com cláusula expressa autorizando a compensação.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta a validade de cláusulas contratuais expressas e claras, desde que não configurem abusividade manifesta.

A autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) permanecem vigentes mesmo nas relações de consumo, devendo ser respeitadas as obrigações livremente assumidas pelas partes, especialmente quando há assunção de garantia pessoal mediante solidariedade passiva.

O que o embargante pretende, em verdade, não é a correção de contradição interna do julgado, mas sim a rediscussão do mérito da decisão, buscando que este Tribunal adote interpretação diversa quanto à validade da cláusula contratual.

O embargante discorda da conclusão alcançada pelo acórdão, entendendo que a cláusula deveria ter sido considerada abusiva. Contudo, tal pretensão não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte ou a acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da validade da cláusula contratual, concluindo, com base na análise do conjunto probatório e na interpretação sistemática da legislação aplicável, que a cláusula era válida e que a conduta da cooperativa configurou exercício regular de direito.

Importante consignar que a
contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao pronunciamento judicial, ou seja, verificada dentro da própria decisão, quando há incompatibilidade lógica entre suas partes. Trata-se, por exemplo, de incongruência entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre premissas adotadas pelo julgador e a conclusão a que chega.

Não se confunde, portanto, com a chamada contradição externa, que ocorre quando a decisão contraria provas dos autos, jurisprudência dominante ou entendimento da parte. Essa última não autoriza o manejo de embargos de declaração, pois traduz mero inconformismo com o conteúdo do julgado, devendo ser atacada por meio do recurso próprio.

Dessa forma, é distinta a contradição
que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a

contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é vício que afeta a estrutura lógica da decisão, impedindo sua correta compreensão ou execução
, de modo que
os embargos de declaração cumprem função essencial de aperfeiçoamento
do pronunciamento jurisdicional.

Pelo exposto acima, não houve contradição entre a premissa de aplicação do CDC e a conclusão pela validade da cláusula, mas sim aplicação coerente dos princípios e normas consumeristas ao caso concreto.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O magistrado não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi observado no acórdão embargado.

A propósito:
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

No caso, inexistindo vício a ser sanado, não há fundamento para a atribuição de efeitos modificativos aos embargos como pretende o embargante.

Em suma
, não se verifica qualquer
contradição, mas
nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.ª Des.ª
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Por tais considerações,
inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Por fim, em sede de contrarrazões, a embargada pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Pelo
exposto
,

REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026